Tribunal: TJMT
Processo: 1019293-76.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019293-76.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WALTER LINO DE JESUS FILHO - CPF: 004.376.671-46 (RECORRENTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ITAINARA MARTINS TORRES - CPF: 408.769.818-13 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES AFONSO - CPF: 009.526.031-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1019293-76.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

WALTER LINO DE JESUS FILHO

Recorrido(s):

ITAINARA MARTINS TORRES

LUCIANO RODRIGUES AFONSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que todas as provas possíveis a serem juntadas já constam nos autos, sendo que a versão do Reclamado no boletim de ocorrência torna sua culpa fato incontroverso.

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RECLAMADO – LESÕES CORPORAIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - DANO MORAL A SER INDENIZADO – DANO MATERIAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme narrado na exordial, em 28/07/2021
, o Recorrente/Reclamado provocou acidente de trânsito, vitimando a Autora/Recorrida, fato incontroverso nos autos.

A Reclamante necessitou de cirurgia de reparação no pé, tendo diversos gastos comprovados nos autos, além de ficar sem exercer funções, conforme atestado médico de 90 dias.

Em defesa, argumenta o recorrente que o Autor não deu seta para fazer a conversão e que não possuía CNH, requerendo a improcedência da ação.

A sentença foi proferida nos seguintes moldes:

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido em R$10.507,00 (dez mil quinhentos e sete reais) decorrentes de danos materiais, conforme orçamento juntado aos autos no id – 68501286, condena-se ainda em dano moral na ordem de R$5000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

As razões recursais do Recorrente, alega que o Autor não era devidamente habilitado para dirigir, e que o valor do orçamento juntado não condiz com o valor da moto, modelo 2014.

Analisando os autos, restou como fato incontroverso o acidente e a
culpa do Reclamado/Recorrente, pois como ele mesmo informou no boletim de ocorrência, ambos os veículos trafegavam na mesma direção, e em razão da poeira, não enxergou o Autor (moto) que estava fazendo a conversão para a esquerda.

Além disso, o Autor juntou aos autos diversas conversas de WhatsApp com o Reclamado, na tentativa de receber o valor do conserto de sua motocicleta, não recebendo resposta positiva, o qual sequer demonstrou interesse em solicitar outros orçamentos, prova esta que o Reclamado também tinha condições de produzir, assim como fez o Autor.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte recorrente pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva por danos morais e materiais.

DANO MORAL

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por
base a responsabilidade pelo acidente, bem como, as lesões por esta sofrida e a cirurgia, das quais acarretou impossibilidade de exercer suas atividades habituais por 90 dias
, desbordando das raias do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
entendo que, os valores estão adequados aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

DANO MATERIAL

A Reclamante comprovou que além do auxílio prestado pelos Reclamados, com o pagamento parcial das despesas médicas, ainda houve um gasto de
R$ 10.507,00 (dez mil quinhentos e sete reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022